Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-77.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000390-77.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON RICARDO DE BARROS - ME - CNPJ: 08.980.988/0001-04 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (EMBARGADO), ATILLA BALDUINO VALENTE - CPF: 566.349.511-87 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES VITORINO - CPF: 732.959.731-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO -
CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
000390-77.2013

Embargante:
EMERSON PEREIRA DE BARROS ME

Embargado:
USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Emerson Pereira de Barros ME
, contra acórdão proferido no
RAC

000390-77.2013
, exerceu Juízo de Retratação, assim ementado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO.

Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051.

Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente.

Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051.

Em síntese, aduz presença de contradição no acórdão, porque

no voto proferido, constou tratar-se de Ação Monitória, enquanto a lide versa sobre ação de cobrança.

Diz que há obscuridade, porque deixou de apontar com clareza o reconhecimento do crédito do Embargante e, por tratar-se de procedimento de conhecimento, somente após o reconhecimento do crédito é que deverá ser efetuada a devida habilitação de crédito na Recuperação Judicial da Embargada, assim, como determina o art. 6o da Lei n. 11.101/2005, nos termos do TEMA 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

Pede sejam sanados os vícios com o provimento dos declaratórios a fim de fim de constar de forma expressa o reconhecimento do crédito do embargante, principalmente por tratar-se de procedimento de conhecimento e não de título executivo judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 85222484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta contradição e obscuridade no v. acórdão, porquanto tratou da questão como se fosse ação monitória, enquanto versa sobre ação de cobrança.

O acórdão não se recente dos alegados vícios.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, verifica-se que todo o raciocínio jurídico está voltado e calcado na demanda que versa sobre ação de cobrança. Veja-se:

“...No caso em concreto,
as cártulas que instruem a inicial da presente ação de cobrança datam
de 13/08/2008
, ou seja, foram emitidas, portanto, constituídas, antes do pedido de recuperação judicial
(20/11/2008),
bem como anterior ao seu deferimento. De modo que diante do Tema 1.051 pela sistemática dos Recursos Repetitivos, sujeita-se, portanto, aos efeitos e regime da Recuperação Judicial da Recorrente.

...

No caso em específico,
o fato gerador no caso concreto da ação de cobrança é a data da emissão das cártulas pela apelante
, datada de
13/08/2008
, antes do pedido de recuperação judicial ocorrido em
20/11/2008.

Mostra-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal 'decisum', limita-se à declaração e à quantificação do crédito.” (grifei)

O que se constata, em verdade, é apenas erro material na parte dispositiva do voto que menciona tratar-se de ação monitória, razão pela qual deve ser sanado o erro.

Logo, o recurso merece ser parcialmente provido para retificar parte da premissa do dispositivo do voto do acórdão recorrido para que, onde se lê: “ação monitória”, leia-se: “ação de cobrança”.

No que tange a suposta obscuridade, não procede o argumento no sentido de que o acórdão teria deixado de
apontar com clareza
o reconhecimento do crédito do Embargante e, por tratar-se de procedimento de conhecimento
, somente após o reconhecimento do crédito é que deverá ser efetuada a devida habilitação de crédito na Recuperação Judicial da Embargada, assim, como determina o art. 6o da Lei n. 11.101/2005, nos termos do TEMA 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que de forma expressa foi exercido o Juízo de Retratação,
para reconhecer que o crédito do apelado, ora embargante já constituído e reconhecido na sentença e acórdão
, se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da embargada, em razão da orientação do Tema 1051 do STJ, que definiu que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Não há, portanto, qualquer obscuridade, porque de forma expressa o acórdão concluiu que:

“No caso em concreto, as cártulas que instruem a inicial da presente ação de cobrança datam
de 13/08/2008
, ou seja,
foram emitidas, portanto, constituídas, antes do pedido de recuperação judicial

(20/11/2008),
bem como anterior ao seu deferimento. De modo
que diante do Tema 1.051 pela sistemática dos Recursos Repetitivos, sujeita-se, portanto, aos efeitos e regime da Recuperação Judicial da Recorrente.”

...

Mostra-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal '
decisum
',
limita-se à declaração e à quantificação do crédito.”
(grifei)

Em síntese,
o juízo de retratação positivo foi apenas para harmonizar o acórdão proferido no presente apelo ao Tema 1.051 do STJ, a fim de determinar que o crédito oriundo da ação de cobrança, já constituído em favor do Embargante, se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da embargada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração
tão somente para a
correção do erro material
da parte dispositiva do acórdão recorrido, para que passe a ter a seguinte redação:

“
Posto isso,
o pronunciamento é pelo Juízo Positivo de Retratação, a fim de reformar o acórdão e determinar que o crédito buscado pelo apelado na presente ação de cobrança se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021